Tribunal: TJES
Processo: 5007297-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007297-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VICTOR BALDI BASSINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REALOCAÇÃO DE POSTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Alega, a parte autora, em síntese, que é proprietária de um imóvel no centro de Linhares e na esquina da rua, existe um poste onde passa fios de rede elétrica que foi instalada de forma totalmente irregular, sendo sua posição no meio da rua. Afirma que tentou solicitar a remoção do referido poste, porém, sem êxito, recebendo um orçamento de R$ 17.233,74, que deveria pagar para realizar os serviços. Por fim, o autor ressalta que necessitou pagar pelos serviços, uma vez que estava ocasionando diversos problemas e transtornos. Busca a repetição em dobro do valor pago e indenização por danos morais”

2. A sentença objurgada condenou a parte requerida/recorrente a pagar a parte autora, as quantias de R$17.233,74 a título de danos materiais, em dobro, e R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré/recorrente, requer a reforma da sentença para reconhecer a incompetência do juizado e julgar improcedentes os pedidos propostos na exordial. Por sua vez, em contrarrazões a parte autora, ora recorrida, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5
.
A parte requerente buscou a requerida para a resolução de problema referente à fiação de energia na região próxima de sua residência, sendo efetivamente cobrada de maneira indevida dos valores que deveriam recair sobre a ré. A pleiteada não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto a esse ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil.

6
.
Destarte, a parte recorrente não comprovou a validade da cobrança, restando qualificada a existência de repetição de indébito na forma do CDC art. 42, parágrafo único. Restando configurado e devidamente justificado na sentença
a quo
a aplicabilidade dos danos morais no caso: “Levando-se em consideração que a parte autora teve que desembolsar quantia relevante para execução dos serviços, uma vez que o ônus de retirada deveria ser arcado à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, uma vez que de responsabilidade da ré, por não se tratar de mero melhoramento estético, mas sim de impedimento do regular uso do imóvel”. O valor de R$3.000,00 exarado encontra-se dentro dos parâmetros apresentados pelos votos desta 2ª turma, além de obedecerem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)